Tribunal: TJMT
Processo: 0022541-19.2015.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022541-19.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §1º DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 6.830/80 -
PETIÇÃO DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme estabelece o §1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal,
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

2.
R
estando comprovado nos autos que o embargante, ora apelante protocolou petição nomeando bens à penhora como
garantia
do
juízo,
esta

deve ser analisada para somente após decidir o magistrado sobre os
embargos
à
execução.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Juiz José Luiz Leite Lindote,
nos autos dos Embargos à Execução nº
0022541-19.2015.8.11.0002
movida na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC, por ausência de garantia à execução.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a fim de garantir o juízo, em 22/10/2015, apresentou Letras Financeiras do Tesouro, no valor de R$ 231.687,37 e, em 29/10/2015, distribuiu os presentes embargos à execução.

Aduz que
a garantia supracitada é evidentemente robusta e idônea, tendo, portanto, o mesmo
status
que dinheiro, motivo pelo qual em perfeita consonância ao disposto no art. 835, do NCPC, uma vez que representa verdadeira aplicação financeira.

Afirma que o juízo não ficou sem garantia, tendo em vista que o mesmo ato que rejeitou as LFT’s também realizou penhora do numerário via Bacenjud.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão com a devida apreciação dos Embargos à Execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC, por ausência de garantia à execução.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
opôs Embargos à Execução
nº 0022541-19.2015.8.11.0002
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando para suspenção da exigibilidade da CDA envolvida, para fins de expedição de certidão positiva, com efeito negativo de débitos fiscais.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, o §1º do artigo 16 da Lei nº 6.830/80
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo, o que, todavia, não se observou
in casu
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do §1º do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos.
(...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Na espécie, em que pese o magistrado
a quo
ter julgado o feito sem julgamento de mérito diante da inexistência da garantia em juízo, tem-se que o apelante apresentou as
Letras Financeiras do Tesouro, no valor de R$ 231.687,37 e, em 29/10/2015.

Partindo dessas premissas,
restando comprovado nos autos que o embargante, ora apelante
, ofertou garantia ao juízo,
esta

deve ser analisada para somente após decidir o magistrado sobre o
embargos
à
execução.

Ora, até que ocorra a rejeição da garantia oferecida, considera como garantido o juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão recorrida, e determinar a análise da garantia do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020